Tribunal: TJDFT
Processo: 0741222-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REQUISITOS. PROVA DO ADIMPLEMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO.
I – O contrato de compra e venda de veículo não representa título de obrigação líquida certa e exigível, arts. 783 e 784, inc. III, do CPC, pois o credor não comprovou que adimpliu a contraprestação que lhe correspondia, art. 798, inc. I, alínea “d”, do CPC, mesmo facultada duas oportunidades pelo i. Juízo a quo.
II – O título executivo extrajudicial é pressuposto processual específico para o ajuizamento da execução. Mantida a r. sentença que extinguiu o processo com fundamento nos arts. 485, inc. IV, e 771, parágrafo único, ambos do CPC.
III - Apelação desprovida.